Tribunal: TJDFT
Processo: 0707803-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707803-55.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: JOAO JOSE ALVES JUNIOR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. I. A liquidação de sentença qualifica-se como incidente processual e por isso em princípio não autoriza a incidência de honorários advocatícios, presente o disposto no artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil. II. Liquidação individual de sentença coletiva tem natureza peculiar porque a condenação genérica precisa ser complementada com a prova de que o exequente sofreu o dano nela contemplado e do quantum devido. III. Tem a liquidação individual de sentença coletiva outra amplitude jurídica, mesmo porque inaugura uma nova relação processual de cunho cognitivo suscetível à litigiosidade imanente a qualquer demanda dessa natureza. IV. Em se tratando de liquidação individual de sentença coletiva que resulta na instauração de nova relação processual e na qual se observa ampla atividade cognitiva decorrente da litigiosidade suscitada pela parte condenada, é de rigor o arbitramento de honorários advocatícios na decisão que a soluciona. V. Agravo de Instrumento provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 85, §1o, do Código de Processo Civil, sustentando não ser devida a fixação de honorários advocatícios em liquidação individual de sentença. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. Requer que todas as publicações referentes ao presente feito sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190. Nas contrarrazões a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC; II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Verifico, todavia, que o recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do correto pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectado que não fora juntada as devidas custas recursais, foi determinada a intimação do recorrente para que providenciasse e comprovasse o recolhimento em dobro do preparo (ID 41327288). Todavia, o recorrente deixou transcorrer in albis o prazo. Salienta-se, por oportuno que foi indeferido o requerimento de reabertura do prazo para o recolhimento do preparo (ID 42802497) Assim, mostra-se deserto o apelo constitucional. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso especial não mereceria prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 85, §1o, do Código de Processo Civil, uma vez que a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: “ A jurisprudência desta Corte orienta que é cabível a condenação em honorários na liquidação de sentença que assume caráter contencioso” (AgInt no AREsp 896.730/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 04/06/2018). No mesmo sentido o REsp 1964410, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 21/12/2022. Assim, “A Súmula 83 do STJ determina a pronta rejeição dos recursos a ele dirigidos quando o entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem estiver em conformidade com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores” (AgInt no AREsp n. 2.053.838/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 19/8/2022). No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Prejudicada a análise de divergência jurisprudencial quanto à matéria a respeito da qual a tese sustentada foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional ou sobre a qual houve a aplicação de óbice sumular” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.986.324/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrente, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023